Tribunal: CARF
Processo: 10510.000382/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000382/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
LEÔNIDAS SIQUEIRA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-31.762 (fl. 262), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000382/2009-11
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000382/2009-11

Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 4) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física e imposto
de renda não retido / recolhido por força de medida judicial (ajuste anual e décimo terceiro
salário).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 14), tem-se que:
3. A ação fiscal foi motivada pela Informação Fiscal no. 114/2008 da Seção de
Arrecadação e Controle da Delegacia da Receita Federal Aracaju/SE, onde foi solicitado
pela PFN/SE, mediante Ofício no. 609/2008, a revisão de cálculos apresentados pelo
autor Leónidas Siqueira de Moraes no processo de execução judicial no. 99.0003805-3.
4. Na informação administrativa ficou constado haver excesso de valores muito
superiores ao julgado da decisão judicial do referido processo, conforme fica
demonstrado com a síntese do histórico judicial relatada abaixo:
5. O autor pleiteou no processo judicial:
a) declarar serem os proventos de aposentadoria do requerente isentos de incidência
de imposto de Renda na Fonte;
b) que a União fosse condenada, observada a prescrição quinquenal, à devolução dos
valores indevidamente descontados nos contracheques do requerente, a título de
imposto de renda, no montante a ser apurado em liquidação de sentença, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora legais...
6. Do exame das principais peças do processo judicial, verificou-se que o pleito foi
acolhido no primeiro grau de jurisdição (antecipação de tutela e sentença), sendo
concedida isenção ad eternum, declarando-se a isenção tributária relativamente ao
importo de renda incidente sobre os valores de aposentadoria complementar,
condenando a Fazenda Nacional a devolver aos autores, as parcelas recolhidas
indevidamente a título de aposentadoria complementar, com observância das parcelas
prescritas, anteriores a julho de 1994 (inclusive).
7. Esta decisão foi parcialmente modificada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta
Região, sendo deferido o direito à isenção pleiteada nos termos do art. 6o, VII, da Lei ne
7.713/88, bem como à repetição de indébito das parcelas indevidamente recolhidas, tão-
só no período anterior à norma que revogou a regra da isenção. Foi negado o
seguimento do Recurso Especial no 517.753-SE e o Agravo Regimental foi desprovido.
8. Ao liquidar o decidido judicialmente, o autor Leónidas Siqueira de Moraes inseriu
valores de dezembro de 1991 a dezembro de 1995, cujo montante perfazia R$ 25.155,23
(vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). Apresentados
os Embargos à Execução pela Procuradoria da Fazenda Nacional, processo no
2005.85.00.002615-6, foi apresentado revisão de cálculos afirmando-se que o direito
Leónidas Siqueira de Moraes é, apenas, no valor de R$ 7.336,95 (sete mil, trezentos e
trinta e seis reais e noventa e cinco centavos). Até este momento, os Embargos à
Execução ainda não foram julgados.
9. Pela análise das ações judiciais e pela Informação SACAT nr. 114/2008, conclui-se
que o contribuinte só teve direito a isenção do imposto de renda pessoa física até
dezembro de 1995, cujos valores ainda serão definidos judicialmente.
10. Em consulta ao sistema SIEF da RFB ficou constatado a falta de recolhimento do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor e contribuinte
fiscalizado Leónidas Siqueira de Moraes, pois confrontando-se os valores dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica informados em suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de 2005 a 2008
(DIRPF/05/06/07/08), com os valores dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em suas Declarações de Imposto Retido na Fonte, anos-calendário de 2004 a
2007 (DIRF/04/05/06/07), constatou-se, sem amparo judicial, a existência de
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000382/2009-11

rendimentos declarados com exigibilidade suspensa, cujos valores não foram oferecidos
a tributação.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 117), defendendo, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa
porque o auto de infração fora inicialmente encaminhado para endereço em que não mais residia.
No mérito, argumentou, em síntese, que a sentença do TRF estabelece que somente são
tributáveis os contratos de previdência privada firmados a partir de janeiro de 1996, e não os
rendimentos recebidos a partir desta data. No seu caso, a sua aposentadoria foi concedida em
1991, e estaria, portanto, isenta.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 15-31.762 (fl. 262), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO. PLEITO NEGADO NA
JUSTIÇA.
Inexistindo previsão legal de isenção ou medida judicial que a ampare, são tributáveis
os rendimentos pagos pela previdência privada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 269, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir expostas.
Conforme destacado no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física; e
- imposto de renda não retido / recolhido por força de medida judicial (ajuste
anual e décimo terceiro salário).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte não se insurgiu contra a infração
referente à omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física.
Com relação, entretanto, à infração de imposto de renda não retido / recolhido por
força de medida judicial, referente aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria de
previdência privada - ajuste anual e décimo terceiro salário, o Contribuinte defende, em síntese,
que obteve decisão judicial a seu favor reconhecendo a isenção do IRPF incidente sobre
referidos valores.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000382/2009-11

Verifica-se, pois, de plano, que as razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte
nos presentes autos residem, justamente, na ação judicial por ele interposta com vistas ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda pessoa física sobre os valores tributados no caso
em análise.
O Enunciado de Súmula CARF no 1 estabelece que importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Neste espeque, à luz do Enunciado de Súmula em questão, impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por renúncia à instância administrativa, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital